Tribunal: STF
Processo: ARE 1578077
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Mero inconformismo. Caráter protelatório. Embargos rejeitados com aplicação de multa.

    I. Caso em exame

    1. Embargos de declaração em face de acórdão que negou seguimento a agravo regimental.

    II. Questão em discussão

    2. Verificar a existência do vício apontado.

    III. Razões de decidir

    3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que foi assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante. 

    4. A questão tida por omissa foi explicitamente apreciada pela Corte mediante o acórdão embargado.

    5. Revela-se protelatório o recurso de embargos de declaração que, fundado em alegações manifestamente inadmissíveis, intenta o rejulgamento do feito, desprezando a manifestação da Corte constante do ato impugnado. 

    IV. Dispositivo

    6. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.